Tribunal: TJDFT
Processo: 0743987-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REGRESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROTESTO INDEVIDO. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. PREJUÍZO FINANCEIRO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização regressiva. Nas suas razões recursais, o banco réu afirma que não há que se falar em falha na prestação do serviço e que inexiste dano material a ser pago pelo banco.

2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 46976836). Custas e preparo recolhidos (Id. 46976838). Contrarrazões apresentadas (Id. 46976842).

3. A parte autora afirma que foi condenada a pagar R$ 2.000,00 a título de danos morais em ação judicial por ter protestado indevidamente terceira pessoa. Alega que o protesto ocorreu em decorrência de falha na prestação de serviço do banco réu.

4. A parte autora colaciona a sentença condenatória (Id. 46976395) e comprova que o sistema do banco réu estava com erro ao consultar boletos a vencer (Id 46976396 – pág. 2), não aparecendo nenhum deles, mesmo existindo, o que provocou o protesto em nome da terceira pessoa. Em outras palavras, não tinha como a parte autora saber que tinha boletos em aberto. Caso o sistema do banco réu não mostrasse a mensagem de erro, demonstrando boletos em aberto, seria possível a parte autora averiguar qualquer ilicitude e baixar os que não deveriam ser cobrados.

5. Desta forma, vê-se que a falha na prestação do serviço e o erro no sistema do banco réu implicou o protesto indevido, cujas consequências a parte autora teve que arcar em processo judicial, quando condenada à indenização por danos morais. Evidente, portanto, o nexo causal, devendo ser mantida a sentença.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.